Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805483-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO MARTINS SOUZA, JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805483-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOHN LENNON MELO VASQUES.

PACIENTES: LUCIANO MARTINS SOUZA

E

JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISO IV DO CPB
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
ALEGAÇÕES
IMPOSSÍVEIS DE SER CONHECIDAS, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL PARA SE VERIFICAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SENDO, POIS, INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO
ARTIGO 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
DESCABIMENTO
.

A
PESAR DOS PACIENTES SE ENCONTRAREM PRESOS DESDE 20/02/2021, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO DIA 09/03/2021 E O JUÍZO
A QUO
DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO PARA 08/07/2021
.
PACIENTES COM
RISCO DE SEREM INFECTADOS NO LOCAL ONDE SE ENCONTRAM PRESOS, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.

IMPERTINÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE OS COACTOS POSSUEM QUALQUE CORMOBIDADE E NADA FOI
COMPROVADO QUANTO A OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE OS PACIENTES ESTÃO SEGREGADOS CAUTELARMENTE
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de desnecessidade da custódia preventiva, suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não podem ser conhecidas, considerando que não foi juntada cópia do decreto prisional que possibilitasse a referida análise;

2. Apesar dos coactos estarem presos desde o dia 20/02/2021, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, posto que houve reanálise da custódia cautelar no dia 09/03/2021 e o juízo
a quo
designou audiência de continuação para 08/07/2021;

3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus e não há nos autos comprovação de que os pacientes pertençam ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 01 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUCIANO MARTINS SOUZA e JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO, presos preventivamente em 20/02/2021, acusados da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro.

O impetrante aduz que, os coactos se encontram constrangidos ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) desnecessidade da custódia preventiva e suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) excesso de prazo na formação da culpa; d) risco de contágio pela pandemia de COVID-19, ante à falta de estrutura na unidade prisional. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os coactos possam responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5406321 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 31/01/2021, por volta das 21H30, em via pública na cidade de Faro, Estado do Pará, os pacientes, usando pedaços de madeira, agrediram a vítima Jackson dos Santos Monteiro, na região da cabeça, que veio a óbito em razão das lesões causadas pelas “pauladas”.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Tais alegações não podem ser conhecidas, considerando que não foi juntado cópia do decreto prisional que possibilitasse a referida análise.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Apesar dos coactos estarem presos desde o dia 20/02/2021,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado, posto que
houve reanálise da custódia cautelar no dia 09/03/2021 e o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para 08/07/2021.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

O impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus, é possível contágio dos pacientes pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação dos coactos pertencerem ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde os pacientes estão segregados cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 01 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2021